Tribunal: TJSP
Processo: 1023051-54.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS – AVARIA NA CARGA – RESPONSABILIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Ação ajuizada pela seguradora contra transportadora marítima – Entrega da mercadoria ao Recinto Aduaneiro da Multilog Brasil S/A, oportunidade na qual foram constatadas avarias apenas nos containers, e não em seu conteúdo – Alegada avaria na

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS – AVARIA NA CARGA – RESPONSABILIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Ação ajuizada pela seguradora contra transportadora marítima – Entrega da mercadoria ao Recinto Aduaneiro da Multilog Brasil S/A, oportunidade na qual foram constatadas avarias apenas nos containers, e não em seu conteúdo – Alegada avaria na mercadoria constatada apenas quando de seu recebimento pela segurada, após transporte rodoviário – Unidades transportadas que sequer foram abertas quando do desembarque no Porto de Santos/SP, não tendo sido nem mesmo realizada vistoria aduaneira nessa oportunidade – Ausência de elementos suficientes para inferir que os alegados danos da mercadoria ocorreram durante o transporte marítimo levado a efeito pela ré – Hipótese em que, ademais, nem mesmo restou cabalmente demonstrada a ocorrência de efetivas avarias na carga – Autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a ré foi a responsável pelas alegadas avarias da mercadoria transportada – III- Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."